Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718147-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. H. L. D. S., P. H. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: E.H.L.C., B.R.S. AGRAVADO: NÃO DEFINIDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRAVANTE: S. H. L. D. S. e P. H. L. D. S., representados pelos seus genitores, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, que, nos autos da ação de retificação de registro civil, Processo n.o 0708250-32.2021.8.07.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 26252885). Em suas razões recursais os agravantes asseveram, em síntese, a necessidade de ajustar a disposição dos prenomes da família, destacando, ainda, o fato de que estão na iminência de mudança para Montreal, Canadá, porquanto o genitor dos agravantes aceitou um emprego naquela cidade, estando a apresentação programada para o dia 06/09/2021. Sustentam que foram atendidos os requisitos do art. 57, da Lei 6.015/73. Fazem considerações sobre as tradições norte-americanas, na qual prevalece a utilização do sobrenome do genitor, razão pela qual buscam a concessão do pedido de tutela de urgência para alinhar seus sobrenomes, a fim de que a entidade familiar seja identificada como FAMÍLIA L. e os agravados como S.H.S.L. e P.H.S.L., fazendo constar em seus registros, inclusive, o atual nome de sua genitora, B.R.S.L. Destacam a inexistência de prejuízo a terceiros e que o ajuste dos sobrenomes está pautado na legalidade. Requerem, ao final, o provimento do recurso, confirmando a tutela requerida. Preparo comprovado (ID 26252893). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O ordenamento brasileiro permite a alteração dos registros civis em casos excepcionais, desde que as mudanças sejam justificadas e não acarretem prejuízos a terceiros. No caso vertente, para além da discussão sobre a possibilidade ou não de alteração do sobrenome dos agravantes, há que se observar que o pedido foi formulado em sede de tutela de urgência, havendo óbice para tanto, conforme procedimento estabelecido no art. 57, da Lei 6.015/1973. Neste contexto, nada obstante a relevância das alegações dos agravantes, não há como deferir o pedido formulado em sede de tutela recursal diante da ausência de probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator